Tribunal: TJMT
Processo: 1002806-22.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002806-22.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), DATIVO FRANCISCO DOS REIS - CPF: 304.118.231-91 (IMPETRANTE), AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO O MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1002806-22.2024.8.11.9005.

Impetrante(s):
Dativo Francisco dos Reis.

Impetrado(s):
JUiZ DE DIREITO DO 1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Litisconsorte:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
22 a 24/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Dativo Francisco dos Reis contra ato do MM. Juiz de Direito do 1º Juizado Especial de Rondonópolis/MT, que declarou deserto o recurso inominado interposto no processo nº 1007411-51.2024.8.11.0003, em razão da ausência de preparo.

A liminar foi deferida (ID 259656196). A autoridade coatora apresentou informações (ID 262225252), o litisconsorte permaneceu inerte (ID 270209365). O Ministério Público opinou pela inexistência de interesse público relevante à sua intervenção (ID 272713861).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse de agir no mandado de segurança, após a superveniência de decisão monocrática que julgou o mérito do recurso inominado no processo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática proferida em 05/03/2025 nos autos do processo de origem examinou o mérito do recurso inominado, afastando o óbice da ausência de preparo.

A superveniência de decisão que substitui ou esvazia os efeitos do ato coator impugnado implica a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, diante da inexistência de utilidade prática na continuidade da demanda.

Precedentes das Turmas Recursais do TJMT consolidam entendimento de que, julgada a matéria de fundo no recurso inominado, resta prejudicado o mandamus anteriormente impetrado contra decisão que afetava sua admissibilidade.

O Código de Processo Civil, nos artigos 932, III, e 485, VI, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando ausente o interesse processual superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado de Segurança extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

A superveniência de decisão judicial que aprecia o mérito do recurso anteriormente declarado deserto acarreta a perda do objeto do mandado de segurança impetrado contra o ato que negava seguimento ao recurso.

O interesse de agir deve existir durante toda a tramitação do processo, sendo inviável o prosseguimento do mandado de segurança quando a decisão impugnada perde sua eficácia prática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, MS nº 1000100-42.2019.8.11.9005, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 21.02.2020, DJE 26.02.2020.
TJMT, MS nº 1000750-16.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 04.11.2024, DJE 08.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por

Dativo Francisco dos Reis
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 1º Juizado Especial de Rondonópolis/MT
, que declarou
deserto
o recurso inominado interposto nos autos sob nº
1007411-51.2024.8.11.0003,
ante a falta de preparo recursal.

A liminar foi deferida no ID 259656196
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 262225252.

O litisconsorte deixou de apresentar manifestação conforme certidão lançada no ID 270209365.

O Ministério Público, no ID 272713861, manifestou pela inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que,
em 5/3/2025
, foi prolatada decisão monocrática nos autos de origem sob o n.º
1007411-51.2024.8.11.0003
, conforme se lê:

EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR.

BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONDABILIDADE OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL INOCORRENTE. ANOTAÇÃO ANTERIOR EXCLUÍDA. CONCOMITÂNCIA DE EXISTÊNCIA. SÚMULA 385/STJ E CONCLUSÃO N.º 3/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(...).

(N.U 1007411-51.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025)

Desse modo, considerando que houve o julgamento do recurso inominado interposto no feito de origem (
1007411-51.2024.8.11.0003)
, constata-se a perda do objeto deste mandado de segurança
,
uma vez que deixou de existir o interesse de agir.

Nesse sentido:

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PROCESSO PRIMITIVO JÁ QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE MANDAMUS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre à perda do objeto do Mandado de Segurança que o Impetrante pretendia que fosse concedida a gratuidade de justiça em razão da comprovação de hipossuficiência do reclamante, quando houve julgamento do Recurso interposto pelo reclamante e a decisão transitou em julgado.

(N.U 1000100-42.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE RECEBEU O RECURSO INOMINADO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. POSTERIOR REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL E JULGAMENTO DO REFERIDO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Se posteriormente à impetração do Mandado de Segurança o recurso inominado foi julgado esse fato gera a perda superveniente do objeto.

Mandado de Segurança julgado extinto sem resolução do mérito
, e perda do objeto do Agravo Interno.

(N.U 1000750-16.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024). (
grifei
)

Diante do exposto, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, III, e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025